Tribunal: TJSP
Processo: 1005517-54.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Fraude bancária – Banco que pleiteia junto a terceiro a restituição de valores transferidos por fraudadores – Sentença de improcedência – Apelo da instituição financeira – Demonstração de que os valores foram transferidos e, na mesma data, sacados por criminosos em terminais de autoatendimento – Ausência de comprovação de que a requerida tenha vínculo com

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Fraude bancária – Banco que pleiteia junto a terceiro a restituição de valores transferidos por fraudadores – Sentença de improcedência – Apelo da instituição financeira – Demonstração de que os valores foram transferidos e, na mesma data, sacados por criminosos em terminais de autoatendimento – Ausência de comprovação de que a requerida tenha vínculo com falsários, ou tenha se beneficiado do numerário que transitou em sua conta – Caso em que não houve enriquecimento ilícito da ré, que também foi vítima de acesso indevido à sua conta bancária – Instituição financeira que não logrou demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia (inciso I do art. 373, do CPC) – Precedente desta C. 37a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.